Tribunal: TJMMG
Processo: 2000572-55.2024.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000572-55.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 10/06/2025 Publicação: 30/07/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO – DECISÃO ABSOLUTAMENTE FUNDAMENTADA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC. - O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, fundamentando adequadamente a decisão conforme o princípio do livre convencimento motivado. - A parte embargante utilizou os embargos com a finalidade de rediscutir matérias já decididas, o que extrapola os limites do recurso previsto no art. 1.022 do CPC. - Inexistem vícios no acórdão embargado que justifiquem a sua modificação ou integração. - Rejeição dos embargos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Charles Tadeu Rodrigues, em face do acórdão proferido pela colenda Primeira Câmara, que, à unanimidade de votos, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e no mérito, também a unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, para manter a sentença primeva em seus exatos termos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Em suas razões recursais, alega que o acórdão embargado padece de omissões concernentes na não apreciação das questões de direito apresentadas pela defesa. Disse que o acórdão embargado deixou de se manifestar expressamente sobre, in verbis: 1. A violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, no que tange ao indeferimento de prova testemunhal requerida pela defesa, em clara restrição ao direito à ampla defesa e ao contraditório, elementos essenciais ao devido processo legal. 2. A inaplicabilidade da Súmula n.º 7 do STJ, na hipótese em que se busca apenas a análise da legalidade do indeferimento de prova testemunhal, matéria de direito, e não o reexame do conjunto fático-probatório. 3. A ofensa ao artigo 370, parágrafo único, do CPC/2015, considerando que a prova testemunhal pretendia demonstrar a ausência de má-fé e a real evolução funcional do autor, tendo sido indeferida sem motivação concreta quanto à sua suposta inutilidade. 4. A necessidade de aplicação retroativa da norma mais benéfica (art. 94 da Lei 14.310/2002 com redação da Lei Estadual n.º 23.511/2019), à luz do princípio constitucional da legalidade (art. 5º, II, da CF) e da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF), o que também não foi enfrentado pela decisão. 5. A análise da tese de que o sursis administrativo, embora discricionário, deve ser concedido nos casos em que o militar preenche os requisitos legais e o próprio órgão técnico assim recomenda, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 2º da CF e jurisprudência do STF). Com essas considerações pugna pelo provimento dos presentes embargos de declaração e, ainda, pelo prequestionamento da matéria e das seguintes disposições legais art. 2º e art. 5º, incisos II, XXXVI e LIV da CR/88; art. 370 e art. 1022 do Código de Processo Civil; e art. 94, da Lei Estadual 14.310/2002 (Evento 24). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Trata-se de embargos de declaração opostos por Charles Tadeu Rodrigues, em face do acórdão proferido pela colenda Primeira Câmara, que, à unanimidade de votos, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, também a unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, para manter a sentença primeva em seus exatos termos. Pois bem. Cumpre destacar que, nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil (CPC), podem ser opostos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes na decisão proferida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Da análise das razões recursais, percebe-se, ao contrário do que alegou o embargante, que o acórdão embargado enfrentou, de maneira clara e coerente, as questões trazidas para solução da lide, em perfeita consonância com a legislação e a jurisprudência aplicáveis à espécie. Na realidade, constata-se que os presentes embargos de declaração foram opostos com o manifesto intento de rediscutir as matérias já decididas, especialmente no que se refere ao (in)deferimento da prova testemunhal, a aplicação retroativa do art. 94 da Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM) e à violação dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido, confira-se: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PETIÇÃO. INEXISTENTE CONTRADIÇÃO ALEGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Ausência de contradição a ser sanada por embargos declaratórios. 2. São incabíveis embargos de declaração quando a parte, a pretexto de esclarecer inexistente obscuridade, omissão ou contradição, utiliza-os com o objetivo de infringir o julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF – Pet 11204ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-09-2024. PUBLIC 26-09-2024). PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESVIO DE FUNÇÃO. PEDIDOS IMPROCEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES. [...] IV - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado. Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições. V - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. VI - A matéria sobre a qual a parte embargante alega a existência de vícios foi devidamente tratada no acórdão embargado, conforme se percebe do seguinte trecho (fls. 10.266-10.268): "Não se conheceu do agravo em recurso especial diante da falta de impugnação aos óbices referentes à ocorrência da Súmula n. 83/STJ e da Súmula n. 7/STJ. A parte agravante alega, em seu agravo interno, que realizou a impugnação aos fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1800154/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021). Ademais, é assente o entendimento jurisprudencial de que não há necessidade de que o julgador impugne expressamente todas as teses suscitadas pela defesa, desde que fundamente suficientemente sua decisão com base no contexto probatório, o que se verifica no acórdão embargado acostado ao Evento 17. A jurisprudência nesse sentido é pacífica, senão vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALSO TESTEMUNHO. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. VERIFICADA A TIPICIDADE DA CONDUTA. NATUREZA FORMAL DO CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS EXTRAJUDICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO DO ERRO DE TIPO E DA AUSÊNCIA DE DOLO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido, integrado em embargos de declaração, enfrentou todas as questões essenciais à resolução da controvérsia. O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador que, apesar das teses propostas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu convencimento. Assim, fica afastada a ilegalidade indicada. (...) (STJ - AgRg no AREsp n. 2.828.612/PI, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 14/5/2025). DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA AFASTADA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 7. A decisão de origem não apresenta omissão, pois enfrentou suficientemente as questões levantadas pela defesa. 8. A jurisprudência do STJ permite a fundamentação per relationem, utilizada adequadamente no caso em questão. O inconformismo da parte com o resultado não configura omissão ou ausência de fundamentação. (...) (STJ - AgRg no AREsp n. 2.512.284/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 AUSÊNCIA. DESNECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I- Conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. II- O magistrado não está obrigado a examinar e a se manifestar expressamente sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir sua decisão. III- A disposição legal contida no art. 489, do CPC veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. IV- Verificado que o acórdão embargado não padece dos vícios de contradição, obscuridade, omissão ou erro material, a rejeição dos embargos é medida que se impõe. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.21.207202-9/003, Relator(a): Des.(a) Christian Gomes Lima (JD) , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/05/2025, publicação da súmula em 22/05/2025) Dessa forma, não há dúvidas de que o acórdão embargado restou devidamente fundamentado, de acordo com o que determina o art. 93, IX, da Constituição Federal (CF) de 1988, e, principalmente, encontra-se adstrito ao que preconiza o princípio do livre convencimento do julgador, não havendo qualquer vício ou defeito a ser sanado. Assim, tendo em vista que o provimento jurisdicional está em consonância aos ditames legais e não caracterizados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe. Ante todo o exposto, rejeito os embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de junho de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator